Tribunal: TJSP
Processo: 2144580-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Decisão que determinou a realização da perícia contábil. Inconformismo. Não cabimento. Decisão agravada não prevista expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Embora a taxatividade mitigada do rol tenha sido reconhecida pelo e. Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), a decisão agravada versa sobre deferimento de prova e o modo

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Decisão que determinou a realização da perícia contábil. Inconformismo. Não cabimento. Decisão agravada não prevista expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Embora a taxatividade mitigada do rol tenha sido reconhecida pelo e. Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), a decisão agravada versa sobre deferimento de prova e o modo de sua produção, no âmbito dos poderes instrutórios conferidos ao magistrado e a questão, no caso concreto, não se reveste de urgência que justifique o seu reexame imediato por meio do recurso de agravo de instrumento. Excepcionalidade não demonstrada. Precedentes desta c. Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido.